Tribunal: CARF
Processo: 10600.720055/2016-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10600.720055/2016-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.879 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de março de 2023
Recorrente
UNIMED MACHADO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
Uma vez não evidenciada ofensa às garantias ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, não
resta caracterizada a nulidade dos atos administrativos.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE,
PROPORCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 02.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) não tem competência
para se manifestar sobre os argumentos de inconstitucionalidade de lei
tributária, conforme disposto na Súmula CARF no 02.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. AUTO
DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento), prevista no § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10600.720055/2016-08
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.879 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720055/2016-08

Relatório
Trata-se de multa de R$ 3.992,55, correspondente a 50% dos débitos
remanescentes de compensações homologadas parcialmente, nos valores de R$ 414,92 e R$
7.570,17, conforme demonstrativo abaixo, constante do Processo Administrativo no 10660-
720.200/2015-57 (processo de cobrança), vinculado ao Processo Administrativo no
10660.720199/2015-65, no qual foi analisada a certeza e liquidez do crédito informado nas
compensações declaradas:

A Autoridade Administrativa fundamentou o lançamento fiscal nos §§17 e 18 do
art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzidos pelo art. 62 da Lei no 12.249/10 (publicada em 14 de
junho de 2010), que definem a multa isolada decorrente da declaração de compensação não
homologada / homologada parcialmente (original ou retificadora), tendo como base de cálculo o
valor dos débitos (acrescidos dos consectários legais) da compensação não
homologada/homologada parcialmente.
Inconformada, a contribuinte apresentou, em 8/7/2016, impugnação, alegando, em
síntese, que: (i) a multa aplicada não tem respaldo constitucional, pois a Manifestação de
Inconformidade contra a decisão que não homologou as PER/DCOMP sequer foi apreciada,
inexistindo base de cálculo, e, por conseguinte, crédito tributário definitivamente julgado; (ii) a
multa aplicada desrespeita o princípio da vedação ao confisco e aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
A DRJ refutou as alegações da contribuinte, rejeitando as preliminares de
inconstitucionalidade e, no mérito, registrou que o mesmo colegiado prolatou o Acórdão 109-
000.017, negando procedência à Manifestação de Inconformidade no Processo Administrativo no
10660.720200/2015-57, fundamento da multa ora questionada, concluindo, ao final, pela
improcedência da impugnação.
Contra a decisão do colegiado a quo, cuja ciência eletrônica ocorreu em
27/8/2020, juntamente com a Manifestação de Inconformidade do Processo Administrativo no
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.879 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720055/2016-08

10660.720199/2015-61, a contribuinte apresentou, em 29/9/2020, Recurso Voluntário, aduzindo
as seguintes razões de fato e de direito:
[...]
Ora, na medida em que se aplica uma multa de 50% (cinquenta por cento) acaso o
contribuinte pleiteie o reconhecimento de um crédito junto à Administração Pública e
tal pretensão não seja homologada (pelo órgão fiscalizador de piso), não restam
questionamentos de que a penalidade terá o evidente efeito de constranger o
contribuinte, limitando diretamente o seu acesso à jurisdição bem como seu direito de
petição.
[...]
Dessa forma, quando há a imposição de uma multa como a ora combatida, é inegável
que tal medida muito desestimula o contribuinte a pleitear seu direito de restituição e/ou
compensação de créditos, redundando por até mesmo impedir a discussão da validade
do crédito tributário de titularidade do contribuinte, direito que lhe foi garantido
constitucionalmente.
[...]
Ou seja, a partir do momento em que usufruir de tal direito possa ensejar a aplicação de
uma multa como esta, fatalmente o contribuinte ficará intimidado a exercer o seu direito
constitucional de acesso à jurisdição. Consequentemente, será restrito também seu
direito a um devido processo legal, já que se o direito de petição não for exercido pelo
contribuinte nestas condições, por certo que o direito a um devido processo também lhe
será tolhido.
[...]
Ademais, a aplicação da multa ora combatida ofende frontalmente os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que a aplicação de uma multa
confiscatória em face de um indeferimento no pedido administrativo do contribuinte
mostra-se desnecessária e inadequada, além de não ser proporcional em sentido estrito.
[...]
Conclui-se, portanto, que a aplicação das penalidades de que trata o artigo 74, § 17 da
Lei no. 9.430/96 é completamente descabida, devendo ser afastada no presente caso
concreto, pois ofende garantias fundamentais do contribuinte, tais como: o direito de
petição (artigo 5o, XXXIV, a); o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório
(artigo 5o, LIV e LV); assim como também fere os princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade; e por conseguinte, contraria a própria ideia do
Estado Democrático de Direito (artigo 1o, caput, II e III).
[...]
Em face do argumento de que o Processo no. 10660-720.199/2015-61 (correlato ao
Processo (de débito) no. 10660-720.200/2015-57), em que não foi homologada a
compensação, permanece em curso, e que, por esta razão não há que se falar em base de
cálculo para a multa ora combatida, o d. julgador se limitou a dizer que o “fato gerador
da referida multa isolada repousa única e exclusivamente na não homologação da
compensação”.
Neste contexto, tal fundamento não merece prosperar, vez que há, ainda, a possibilidade
de que a “não homologação” seja revertida, de forma que, acaso seja provido o Recurso
Voluntário apresentado naqueles autos, tal fato gerador deixará de existir, e assim,
falecerá também a multa aplicada.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.879 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720055/2016-08

[...]
Assim sendo, persistindo pendente de julgamento os Recursos Voluntários apresentados
pela Recorrente, sem erro, a multa ora combatida não pode ser mantida, visto que, na
inteligência dos parágrafos 17 e 18 do artigo 74 da Lei no. 9.430/96, não há base de
cálculo sobre a qual deva incidir o percentual legal, inexistindo, por conseguinte, crédito
tributário passível de exigência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
A ciência eletrônica do acórdão da DRJ ocorreu em 27/8/2020, O Recurso
voluntário foi apresentado em 29/9/2020.
Entretanto, em razão das Portarias/RFB no 543, 936, 1.087 e 4.105/2020, os
prazos para a prática de atos processuais no âmbito da Receita Federal do Brasil estavam
suspensos no período compreendido entre os dias 20/03/2020 e 31/08/2020, o prazo de 30
(trinta) dias para a interposição deste Recurso Voluntário apenas teve início em 01/09/2020
(terça-feira).
Logo, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
O presente processo é relativo a lançamento de ofício de multa isolada por
compensação não homologada, cujo PER/DCOMP é analisado no Processo Administrativo no
10660.720199/20015-61.
Por se tratar de multa isolada decorrente da não homologação da compensação
houve a vinculação dos processos por decorrência, nos termos do inciso II do §1o do art. 6o do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
O Recurso Voluntário do Processo Administrativo no 10660.720199/2015-61 foi
julgado por esta mesma Turma, na mesma sessão, que, por unanimidade de votos, negou-lhe
provimento.
Dessa forma, está apto a ser apreciado o recurso contra a decisão da DRJ acerca
da manutenção da exigência de multa isolada.

DAS PRELIMINARES
Da Ofensa a Princípios Constitucionais – Inconstitucionalidade de lei
A recorrente, preliminarmente, questiona a constitucionalidade da aplicação da
multa de 50% sobre o débitos de compensação declarada não homologada. Aduz ofensa ao
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.879 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720055/2016-08

direito de petição; ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório; assim como
também fere os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
Quanto ao direito de petição, devido processo legal, ampla defesa e contraditório,
todos foram resguardados à recorrente, que, tomando ciência da decisão do colegiado a quo,
apresentou Recurso Voluntário, que ora é apreciado, garantindo-lhe os referidos direitos e
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, de modo que não resta caracterizada a
nulidade do ato administrativo.
No mais, o Regimento Interno do CARF (RICARF), em seu art. 62, dispõe que
fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
No mesmo sentido, foi aprovada a Súmula CARF no 2, segundo a qual o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
De tal sorte, não compete a este colegiado se pronunciar acerca da
inconstitucionalidade do art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996, base legal da multa de 50% em
discussão.
Da suspenção de exigibilidade da multa isolada
Com base no § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, a exigibilidade da multa de
ofício, ainda que não impugnada a exigência, ficará suspensa até decisão administrativa
definitiva do processo de compensação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão
§ 1 A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados
§ 2 A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (g.n)
No caso em concreto, a pendência de decisão quanto ao Recurso Voluntário
apresentado no Processo Administrativo no 10660.720199/20015-61, onde se discute direito
creditório não confirmado, foi superada, pois o referido recurso, ainda pendente de ciência da
recorrente, teve seu provimento negado, por esta mesma Turma Extraordinária do CARF, na
mesma sessão de julgamento.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.879 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720055/2016-08

DO MÉRITO
Aplicabilidade da multa isolada
A multa isolada de 50% sobre as compensações não homologadas decorre de
determinação expressa no § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
O referido dispositivo legal, com a redação vigente à época da transmissão da
DCOMP (06/07/2012) estabelecia que a multa seria aplicada sobre o valor do crédito, de acordo
com a redação abaixo transcrita:
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
[...]
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
O dispositivo teve redação posteriormente alterada alterando-se a base de cálculo
da multa, que passou a ser sobre o saldo dos débitos não compensados:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Considerando-se o princípio da retroatividade benigna, previsto no art. 106, inciso
II, alínea “c” do Código Tributário Nacional, há que se aplicar a multa isolada com base no § 17
do art. 74 da Lei n° 9.430/96 com a redação atual, por ser situação mais favorável à Recorrente.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Assim, levando-se em conta que foi improvido o Recurso Voluntário da
contribuinte, no processo administrativo de controle do crédito, para o fim de manter a não
homologação da compensação, a multa isolada, aqui analisada, deve ser mantida, por expressa
previsão legal.
CONCLUSÃO
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.879 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720055/2016-08

Em assim sucedendo, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito,
negar provimento Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 225
DF CARF MF
Original